Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de manifestação do Hospital Samaritano Botafogo (eDoc. 974), em cumprimento ao que determinei na decisão de 23/4/2024, ao manter a prisão preventiva do investigado, para que fossem solicitadas informações sobre o atual estado de saúde de Roberto Jefferson Monteiro Francisco (eDoc. 968).



    Informa que “o paciente tem condições de alta médica para dar continuidade ao seu tratamento fora do ambiente hospitalar, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos”. Junta o relatório médico (eDoc 975).



    Intimada, a Defesa a requereu a expedição de ofício à SEAP/RJ para que informe “se a Unidade Prisional ou o Hospital Penitenciário possuem condições de fornecer e ministrar as medicações periódicas e contínuas que o ora Peticionário faz uso na unidade hospitalar particular, bem como se tem condições de fornecer o Tratamento Terapêutico Multidisciplinar e/ou Médico que o Peticionário necessita (mormente, considerando que o Peticionário apresenta quadros habituais de crise de Colangite), assim como de tratar a condição primária do Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco” (petição STF nº 49.505/2024).



    A Defesa juntou relatórios médicos, que indicam a necessidade de continuidade dos tratamentos (eDocs. 987 e 988). 



    A Procuradoria-Geral da República, a seu turno, requereu “a realização de exame médico-legal, a fim de examinar o estado de saúde do Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, verificando a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados” e, em seguida, a expedição de ofício à SEAP/RJ “a fim de que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no exame médico-legal” (petição STF nº 50.025/2024).



    Em 3/5/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro que, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) procedesse à realização de exame médico-legal de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO para verificar a indispensabilidade do tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados; e (b) informasse se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no REFERIDO exame médico-legal.



    Em 16/5/2024, a SEAPE/RJ encaminhou a resposta aos autos informando, em síntese, que (a) “o exame médico-legal (74340388) realizado em 09/05/2024 demonstra ser indispensável o tratamento, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelo médico particular e pelos estabelecimentos de saúde privados”; e (b) “a unidade prisional ou o hospital penitenciário não tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no já referido exame médico-legal” (eDoc. 998). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção preventiva do requerente e “pela expedição de ofício ao Hospital Samaritano Botafogo, a fim de que disponibilize o tratamento recomendado ao paciente, com a manutenção do plano terapêutico, pelo tempo que for necessário e até que haja condições de alta hospitalar, conforme indicado na avaliação médica juntada aos autos pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro” (eDoc. 1001).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão de 23/4/2024 mantive a prisão preventiva do investigado, nos termos do art. 312 c/c o art. 316, ambos do Código de Processo Penal, além de determinar que fosse oficiado ao Hospital Samaritano Botafogo, onde se encontra custodiado o preso para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prestasse informações sobre o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO e eventual possibilidade de alta hospitalar. 



    Em manifestação, o referido hospital informou que o paciente possui condições de alta médica para dar continuidade ao tratamento médico fora do ambiente hospitalar. A Defesa, por sua vez, requereu fosse oficiada à SEAP/RJ para que informasse se há condições de fornecer o tratamento necessário, conforme os relatórios médicos que juntou aos autos.



    Em sua manifestação, a SEAP/RJ informou que a unidade prisional ou o hospital penitenciário não tem condições de dar continuidade ao tratamento, conforme o exame médico-legal juntado aos autos.



    Verifico que as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro revelam insuficiência, por ora, do tratamento médico a ser dispensado ao investigado. Em relatório médico, subscrito pelos médicos Dr. Itauan Vieira Espinola (CRM/RJ 52-51506-2) e Dr. Paulo Miguel Pinto Laranjeira (CRM/RJ 52-62270-2), constam as seguintes informações:



    “O paciente se apresenta recuperado de insuficiência renal aguda, desidratação e desnutrição protéico calórica, mantendo acompanhamento nutricional com adequação de fracionamento das refeições, manutenção das necessidades protéico calóricas e reposição necessária para paciente que apresenta cirurgias prévias de gastrectomia e ressecção pancreática com históricos de colangite de repetição, conforme informado em relatório médico dos médicos assistentes, Dra. Marcela Drumond e Dr. Abdon Hissa (conforme relatório apresentou dois episódios nos últimos 06 meses em vigência de internação hospitalar). O paciente relata que faz refeições fracionadas em horários definidos durante o dia, com a finalidade de evitar a colangite (refluxo biliar devido às cirurgias pancreática e gástrica previa).



    Patologias pregressas foram de neoplasias de Pâncreas, Testículo, Colón e Tireoide; diabetes Mellitus tipo II; Hipertensão Arterial, Doença Coronariana com implante de Stent em DA, Colangites, Ansiedade; Depressão e Anemia Crônica. Na atual situação do paciente/custodiado no Hospital Samaritano Botafogo encontra-se acordado, lucido, orientado e relata períodos de amnesia recente e de alguns eventos passados após a eletroconvulsoterapia (ECT), segundo relatório da Psiquiatra Dra Soraya Daher, foram realizadas 10 sessões entre outubro e dezembro de 2023, com regressão dos sintomas, porém mantendo medicação de uso continua com recomendação de não realizar a autoadministração.



     Baseado nos relatórios e no exame físico, a Junta médica concluiu que, apesar da condição do paciente/custodiado ter sua atual estabilidade clínica a manutenção dos cuidados medicamentosos são importantes para evitar piora clínica das patologias crônicas (Diabetes, hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Doença coronariana e Anemia Crônica) e principalmente manutenção do controle nutricional, evitando novo quadro de desnutrição e recidiva da colangite, haja vista que o último episódio desta patologia foi em regime de internação hospitalar em 27 de janeiro deste ano. As orientações psiquiátricas sugerem que não haja administração de medicamentos pelo próprio paciente/custodiado visto a gravidade que O paciente apresentava ao chegar no hospital que se encontra internado. 



     Diante do exposto concordamos com os cuidados solicitados pelos Médicos Assistentes relatados neste relatório (Clinica Medica e Psiquiatria), assim como será necessário o acompanhamento multiprofissional (utricionista, Fisioterapeuta, Cardiologista e Neurologista) em caráter regular. ”



    Assim, consideradas as informações em relação ao quadro de saúde do preso e verificando a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, nos termos do art. 120, II, c/c 14, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), vislumbro ser possível a autorização para manutenção do tratamento médico no Hospital Samaritano Botafogo, conforme bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1001):



    “A avaliação médica apresentada pela SEAP/RJ concluiu que “baseado nos relatórios e no exame físico, a Junta médica concluiu que, apesar da condição do paciente/custodiado ter sua atual estabilidade clínica a manutenção dos cuidados medicamentosos são importantes para evitar piora clínica das patologias crônicas (Diabetes, hipotireoidismo, Hipertensão Arterial, Doença coronariana e Anemia Crônica) e principalmente manutenção do controle nutricional, evitando novo quadro de desnutrição e recidiva da colangite, haja vista que o último episódio desta patologia foi em regime de internação hospitalar em 27 de janeiro deste ano. As orientações psiquiátricas sugerem que não haja administração de medicamentos pelo próprio paciente/custodiado". 



    Além disso, a Subsecretaria de Treinamento Penitenciário informou que o exame médico realizado pela equipe da SEAP/RJ demonstra ser indispensável o tratamento ao paciente, com a manutenção do plano terapêutico e dos acompanhamentos propostos pelos profissionais particulares. Informou, ainda, que a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário não têm condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no já referido exame médico-legal.



    Dessa forma, as informações apresentadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro indicam, neste momento, a necessidade de manutenção do tratamento atualmente dispensado ao custodiado, com a manutenção do plano terapêutico, e que a unidade prisional não possui condições que realizar o tratamento.



     As bases fáticas que alicerçaram a decretação, reavaliação e manutenção da prisão preventiva do requerido, na linha das decisões proferidas em 16.10.2022, 2.3.2023, 17.12.2023 e 23.4.2024, permanecem hígidas, não havendo, por ora, razão hábil a justificar a sua revogação neste momento processual.”



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, MANTENHO a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20) e AUTORIZO a continuidade do tratamento médico fora do estabelecimento prisional, no Hospital Samaritano Botafogo.



    COMUNIQUE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, inclusive por meios eletrônicos.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente